Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-24.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Embargos monitórios rejeitados, constituindo título executivo judicial em favor da parte autora. Pleito recursal. Requerimento de assistência judiciária após a prolação da sentença. Reiteração. Pessoa física. Efeitos ex nunc. Deferimento que recai somente sobre as taxas judiciárias permitindo o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo. Inteligência dos artigos 98,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Embargos monitórios rejeitados, constituindo título executivo judicial em favor da parte autora. Pleito recursal. Requerimento de assistência judiciária após a prolação da sentença. Reiteração. Pessoa física. Efeitos ex nunc. Deferimento que recai somente sobre as taxas judiciárias permitindo o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo. Inteligência dos artigos 98, §5°, NCPC e 99, §7°, NCPC. Princípio do acesso a justiça. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Princípio da persuasão racional. Inteligência e aplicação dos artigos 355 e 370, parágrafo único do Código de Processo Civil. Não cabe à parte alegar cerceamento de defesa se veio a se pronunciar intempestivamente nos autos sobre as provas que pretendia produzir, já albergado o seu pedido pela preclusão. Juros moratórios. Cheque. Tese firmada do C. STJ. Os juros de mora incidem a partir da data da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000084-24.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante DIAULAS
REZENDE NOGUEIRA, é apelado CAIO AUGUSTO TEIXEIRA AYRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
2
Voto no 20168
Apelação no 1000084-24.2019.8.26.0129
Apelante: DIAULAS REZENDE NOGUEIRA
Apelado: CAIO AUGUSTO TEIXEIRA AYRES
Comarca: Casa Branca (2a Vara)
Juíza sentenciante: Ana Rita de Oliveira Clemente
AÇÃO
MONITÓRIA.
Embargos
monitórios
rejeitados,
constituindo título executivo judicial em favor da parte autora.
Pleito recursal. Requerimento de assistência judiciária após a
prolação da sentença. Reiteração. Pessoa física. Efeitos ex nunc.
Deferimento que recai somente sobre as taxas judiciárias
permitindo o processamento do recurso sem o recolhimento do
preparo. Inteligência dos artigos 98, §5°, NCPC e 99, §7°, NCPC.
Princípio do acesso a justiça. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Princípio da persuasão racional. Inteligência e
aplicação dos artigos 355 e 370, parágrafo único do Código de
Processo Civil. Não cabe à parte alegar cerceamento de defesa se
veio a se pronunciar intempestivamente nos autos sobre as provas
que pretendia produzir, já albergado o seu pedido pela preclusão.
Juros moratórios. Cheque. Tese firmada do C. STJ. Os juros de
mora incidem a partir da data da primeira apresentação à
instituição financeira sacada ou câmara de compensação.
Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência do artigo 85, §11
do Código de Processo Civil. Sentença mantida. APELO
IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.88/91), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
monitória ajuizada por CAIO AUGUSTO TEIXEIRA AYRES em face de
DIAULAS REZENDE NOGUEIRA, que com fulcro no artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil rejeitou os embargos monitórios (fls.34/38) e
julgou procedente a demanda, constituindo título executivo judicial em
favor da parte autora contra o embargante, no valor da soma dos cheques
reproduzidos (fls.13/16), corrigido de acordo com os índices da tabela TJSP
e juros de mora de 1%, a partir da data de apresentação de cada cártula
contra o banco sacado. Em razão da sucumbência, condenou o
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como,
ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do
título constituído, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
3
meio de simples cálculo aritmético.
Inconformado, apela DIAULAS REZENDE NOGUEIRA
alegando, em apertada síntese, o requerimento de gratuidade de justiça e
a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado
da lide, uma vez que pretendia a produção de prova testemunhal para
comprovar a prática de agiotagem ou usura (art. 4o da Lei n. 1521/1951),
com a consequente anulação da r. sentença e o retorno dos autos ao Juízo
de origem para a produção da prova requerida. No mérito, alega que opôs
os Embargos à Ação Monitória em razão de cobrança de cheques
prescritos, na quantia certa de R$33.289,01 (trinta e três mil e duzentos e
oitenta e nove reais e um centavos), vez que em 2015, em vista de uma crise
no preço de suíno (decorrente da alta do preço do milho com a queda do preço
do quilo do animal), com a esperança de que a crise passaria e tudo
retornaria ao seu normal, pediu dinheiro emprestado ao embargado, com
juros de 5% ao mês, mas não conseguiu pagar em vista da crise financeira
decorrente de seu setor de trabalho, que se estendeu por anos, entrando
em falência na criação de suínos (tendo que desistir do negócio). Informa que
ao longo do tempo tentou amortizar a dívida, os juros e correções
monetárias, sem conseguir quitar de forma totalitária em virtude da
cobrança de juros e correções abusivos, culminando na emissão de
cheques que gerou o débito ora cobrado. Aduz a existência de excesso de
execução; que os juros devem incidir somente a partir da data da citação
(e não da emissão do cheque não compensado), devendo ser excluído o
montante de R$8.884,38 do débito alegado, sendo o valor devido de
R$24.404,64. Pleiteia o acolhimento da preliminar ou a reforma (fls.94/99).
Recurso de apelação tempestivo, não preparado ante o
requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça,
recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado
(fls.102/112).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
4
Voto.
A apelação não merece provimento.
De proêmio, verifica-se que o embargante (apelante) reitera
seu pedido de gratuidade de justiça em razões recursais.
Ao ingressar com a demanda, o embargante requereu as
benesses da gratuidade de justiça, mas, diante da determinação da
magistrada sentenciante de que “no presente caso, O REQUERIDO não
comprovou de forma suficiente a ausência de condições financeiras para
suportar as custas e despesas processuais. Assim sendo, havendo nos
autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, com fulcro no art. 99, § 2o, do codex, determino
que a parte traga aos autos comprovantes de rendimentos, a última
declaração de bens e rendimentos entregue à Receita Federal e o extrato
atualizado de contas correntes e de eventuais aplicações financeiras,
inclusive de poupança, referentes aos últimos 30 (trinta) dias,
anotando-se o sigilo dos documentos. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena
de indeferimento do benefício” (fls.58/59 destaques consoante original).
O apelante coligiu aos autos declarações de imposto de
renda (fls.62/78), houve impugnação do apelado (fls.80/81) e a magistrada
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita na r.
sentença “tendo em vista que o embargante não comprovou a contento a
sua incapacidade para suportar as custas e despesas processuais. Destaco
que o mandamento do despacho de fls. 58/59 não foi atendido de forma
completa, deixando o interessado de trazer aos autos o extrato atualizado
de suas contas bancárias e aplicações financeiras” (fl.89).
Anote-se que para o deferimento dos benefícios da
gratuidade de justiça há a necessidade de comprovação de insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
5
recursos, eis que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal1,
assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Do texto constitucional infere-se que a justiça do Brasil não
é gratuita. Assim, a liberalidade do art. 4o da Lei 1060/50, que dispensava
a comprovação (simples declaração da própria parte interessada nada
comprova), deve considerar-se revogado. Se o constituinte condicionou o
favor da gratuidade à prova de insuficiência econômica (medida de proteção
ao patrimônio público), não cabe ao legislador ordinário dispensá-la2.
Consabido que o art. 99, §3o do Código de Processo Civil3
reza ser presumivelmente verdadeira a simples declaração de pobreza
apresentada por pessoa natural.
No entanto, importa considerar que tais dispositivos
supramencionados devem ser sempre harmonizados ao contexto fático
que se apresente nos autos, evitando-se, assim, vir a beneficiar a aqueles
que não revelem a efetiva necessidade do auxílio do Estado.
A
análise
da
insuficiência
econômica
passível
de
deferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deverá
levar em consideração o valor da taxa judiciária que virá a ser recolhida
(relacionada ao valor atribuído à causa), a natureza e complexidade da
demanda, bem como, deverá cotejar a eventual possibilidade da
ocorrência de despesas que se encontram relacionadas no artigo 98, §1o,
1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;
2 JTJ 196/239 e 240.
3 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
6
incisos I à IX do Código de Processo Civil4.
Nessa cadência, a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa, de modo que o indeferimento da concessão dos
benefícios da gratuidade ocorrerá se houver elementos nos autos que
venham a descaracterizar a assertiva (ou mesmo demonstrem contradição)
contida na aludida declaração, eis que não há que se admitir o
reconhecimento como “juridicamente pobre” pessoa que se saiba ou
suspeite não estar desprovida de recursos suficientes para arcar com as
despesas processuais.
Assim, tem-se que os benefícios da gratuidade de justiça
devem ser deferidos aos realmente necessitados e nesse caso, cabe ao
magistrado a análise dos elementos contidos nos autos para deferir, ou
não, a concessão da benesse.
Há que ser observado o ditame inscrito no §2o do mesmo
artigo 99 do Código de Processo Civil, que reza: “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
4 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade
da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na
imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando
empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de
exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do
perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento
redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração
da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática
de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a
notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
7
dos referidos pressupostos”, tendo o embargante (apelante) deixado de
cumprir determinação de apresentação de documentos (fls.58/59).
Nessa quadra, consoante o disposto no artigo 98 caput do
Código de Processo Civil5, o pedido de concessão de assistência judiciária
pode ser formulado em qualquer momento processual (“no curso da ação”,
quando o magistrado o deferirá ou não “em face das provas” Lei no 1.060/50,
art.6o), sendo admitido como possível o requerimento de assistência
judiciária após a prolação da sentença6, porém, a sua eventual concessão
em sede recursal terá efeito ex nunc, e o seu deferimento não implicará na
modificação da sentença (posto que a sucumbência somente seja revista em
caso de acolhimento do mérito do recurso de apelação interposto) e recairá, no
caso dos autos, apenas sobre as taxas judiciárias, com baldrame no
princípio do acesso à justiça.
Indo avante, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa,
vez que não restou configurado diante da ausência de dilação probatória,
sendo de rigor o julgamento antecipado, consoante dispõe o artigo 355, I
do Código de Processo Civil7, eis que o juiz tem o poder-dever de impedir a
produção de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, não se
tratando de uma mera faculdade, mas de um dever.
Presentes
as
condições
que
ensejam
o
julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder8 (nosso grifo).
Ademais,
observe-se
que
instadas
as
partes
para
especificarem “as provas que pretendem produzir, indicando precisamente
os pontos que com elas pretendem comprovar, sob pena de preclusão” (fl.83),
o embargante (apelante) manifestou-se (fl.87) de forma intempestiva (fl.86),
não lhe cabendo alegar o cerceamento de defesa se veio a se pronunciar
intempestivamente nos autos sobre as provas que pretendia produzir, já
5 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
6 TJ/SP AI 1.166.009-8.
7 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas;
8 STJ, 4a. T., REsp no 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990. No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT
782/302.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
8
albergado o seu pedido pela preclusão.
A presente ação monitória foi instruída com seis cheques
emitidos pelo apelante (fls.13/16).
Observe-se que o cheque é uma ordem de pagamento à
vista e o fato de ter sido emitido em garantia, não significa que não possa
ser utilizado para pagamento, vez que a garantia se presta a cobrir
eventual dívida.
Os prazos prescricionais relativos ao cheque se apresentam
da seguinte forma: o portador tem trinta dias (se emitido onde houver de ser
pago), ou sessenta dias (quando emitido em outro lugar), para apresentar o
título para pagamento (art. 33, Lei 7357/859).
Decorrido o prazo de apresentação o portador pode vir a
promover, em seis meses, a execução do cheque (art. 5910). Findo esse
prazo, resta ainda ao portador a ação, de natureza cambial, no prazo de
dois anos (art. 6111).
Após esse período subsiste a hipótese do artigo 62 da Lei no
7.357/8512, permitindo-se ao titular do crédito optar pelo procedimento
comum ou monitório (hipótese dos autos).
O cheque é documento comprobatório de dívida (enquanto
não adimplido o emitente continua a figurar como devedor), hábil para instruir
a ação monitória já que o título de crédito não mais exigível, por escrito,
enquadra-se no conceito de prova escrita do art. 700 do código de
Processo Civil (art.1.102 A do CPC revogado), por representar documento
9 Art. 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando
emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.
Parágrafo único - Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o
dia correspondente do calendário do lugar de pagamento.
10 Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei
assegura ao portador. Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro
prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.
11 Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-
pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e
seu parágrafo desta Lei.
12 Art. 62 Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal,
feita a prova do não-pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
9
que atesta a liquidez e certeza da dívida, confessada na cártula13 (nosso
grifo), não se podendo, portanto, falar-se em ausência de liquidez e certeza.
Tem-se que o cheque, como título de crédito por excelência
é regido pelo princípio da literalidade, valendo o que nele estiver escrito.
Ademais, segundo o princípio da abstração, após a emissão, o cheque
desvincula-se da existência do negócio jurídico subjacente, de modo que
eventuais discussões acerca da origem da dívida são irrelevantes para o
deslinde da presente questão.
No caso em liça, o apelante impugnou a validade dos
cheques em seus embargos, com baldrame no fato de que teriam sido
emitidos em razão da prática de agiotagem pelo apelado. Contudo, como
bem asseverou a magistrada sentenciante, a “alegação de empréstimo com
juros abusivos de 5% ao mês, a acusação de agiotagem foi realizada de
maneira vaga, genérica e sem lastro probatório, considerando que o
embargante não informou a data do mutuo, o valor que teria emprestado e
não demonstrou a evolução da dívida que culminou na emissão dos
cheques, tampouco comprovou os negócios entabulados para amortização
da dívida. De fato, a falta de provas aliada à ausência dos detalhes que
envolveram o mutuo que teria realizado retira a verossimilhança das
alegações do embargante, impossibilita o acolhimento de sua tese de defesa
e inviabiliza o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova” (fl.89),
ou seja, não comprovou o apelante os fatos constitutivos de seu direito,
uma vez que apresentou somente alegações genéricas acerca dos fatos.
A doutrina assevera que “o critério da distribuição do ônus
da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no
sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos
se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova
é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez,
é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas
13 RT 739/411.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
10
diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e
da parte do réu como ônus da exceção"14 (nosso grifo), afirmando em remate
que "quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que
servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus
da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de
fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos
constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos"15
(nosso grifo).
De outro bordo, no que pertine à incidência dos juros de
mora, observe-se que já se encontra sedimentado na Jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça que a incidência dos juros deve ser contada
a partir da data da primeira apresentação do cheque contra o banco
sacado.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO
REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS
DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE
TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO
MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N.
7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036
do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em
qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de
cheque, a correção monetária incide a partir da data de
emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar
da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou
câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial
não provido16 (nosso grifo).
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir para o desprovimento do recurso.
14 Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro: Forense, v. IV, p.33.
15 Idem, ibidem.
16 STJ SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1556834/SP (2015/0239877-3), rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j.22.06.2016,
DJe 10.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000084-24.2019.8.26.0129 -Voto no 20168
11
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §1117, do Código de Processo Civil,
tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso, para
majorar a verba honorária a 15% do valor do título constituído.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida18.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
17 CPC, art. 85, §11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
18 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.